Tribunal: TCU
Processo: 017.558/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10648/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.558/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dhemerson Renato Silva Nogueira (XXX.179.272-XX); Erik Anderson de Oliveira Holanda (XXX.851.602-XX); Karollynne Gil Lazarini (XXX.126.802-XX); Maria Lussa dos Santos (XXX.297.783-XX); Max Leandro Silva Fernandes (XXX.628.241-XX); Ozeias Xavier Silva (XXX.487.532-XX); Sara Virginia Pereira Aciole (XXX.394.352-XX); Savina Maria e Silva Maia Queiroz (XXX.035.317-XX); Veronica Viana de Queiroz (XXX.045.692-XX); Wesley Batista Jales (XXX.919.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.